Tribunal: TJPA
Processo: 0814341-76.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814341-76.2024.8.14.0006

RECORRENTE: JOFRE PICANCO CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. IV E VI, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB, E ART. 7º, INCS. I E II, DA LEI Nº 11.340/2006. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. TESE NÃO ACATADA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, incs. IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB e art. 7°, incs. I e II, da Lei n° 11.340/2006, em razão de tentativa de homicídio qualificado praticado contra sua companheira, em contexto de violência doméstica.

2. A defesa requer a impronúncia, sustentando ausência de prova material do crime pela falta de laudo pericial oficial, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em verificar: (i) se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a materialidade delitiva; (ii)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a manutenção da pronúncia e consequente encaminhamento ao Tribunal do Júri;
e (iii) se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, ou se
é necessário a exclusão destas.

III.

Razões de decidir

4.
Inicialmente,
destaca-se que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria, pois vigora, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
.

5. Dessa forma, no que tange a alegada ausência de materialidade delitiva em razão da falta de exame de corpo de delito, observa-se que o art. 167 do CPPB prevê expressamente a possibilidade de suprimento dessa prova por outros meios idôneos. Assim, ainda que não tenha sido realizado laudo pericial, as declarações da vítima e o testemunho ocular colhido em juízo constituem elementos suficientes para comprovar a materialidade. Logo, não procede a tese defensiva.

6. Por fim, quanto à exclusão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, somente pode ocorrer caso sejam manifestamente improcedentes ou desprovidas de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso, logo, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A falta de laudo de exame de corpo de delito não resulta em ausência de prova de materialidade, quando esta encontra respaldo em outros elementos dos autos. 2. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo prevalecer a competência do Tribunal do Júri para análise de seu cabimento."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPB, art. 121, §2º, IV e VI, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 158, 167 e 413; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito, nº 0000083-87.2010.8.14.0070, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito, nº 0001963-52.2014.8.14.0013, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jofre Picanço Carvalho da Silva
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Emanoel Jorge Dias Mouta, Juiz de Direito Titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incs. IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, e art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 11.340/2006, tendo como vítima Eliane Oliveira Figueiredo
.

Narra a denúncia
,
à ID 27602259
, que:

“(...) no dia 29 de junho de 2024, o denunciado
JOFRE PICANCO CARVALHO DA SILVA
tentou ceifar a vida da vítima Eliane Oliveira Figueiredo, por razões de sua condição de sexo feminino, e usando de meio que impossibilitou a defesa da vítima, fato ocorrido na residência onde o casal morava, localizado no Bairro Coqueiro, neste município de Ananindeua.

Consta dos autos que vítima e denunciado mantiveram uma união pública e duradoura por 10 anos. Segundo os elementos informativos colhidos, o relacionamento do casal sempre foi conturbado, marcados por excesso de ciúmes, insultos, humilhações e ameaças por parte de JOFRE, o qual controla os horários, o modo de vestir e o dinheiro da vítima.

Emerge do caderno processual que, no dia supracitado, por volta das 04h00min, a vítima chegou em sua residência depois de uma festa, motivo que enfureceu JOFRE, o qual passou a agredi-la com socos no rosto, cabeça, testa e na mão esquerda. Em seguida, a vítima tentou dormir, mas foi impedida por JOFRE, que ainda mais violento, cortou o cabelo da vitima após a negativa dela em manter relações sexuais com ele.

Conforme os autos, por volta das 07h00min, após a madrugada sendo agredida fisicamente, a ofendida percebeu que uma viatura da PM fazia rondas em sua rua, ocasião em que aproveitou o momento e gritou por socorro. Para tentar impedi-la de ir até os policiais,
JOFRE desferiu golpes de faca na vítima, atingindo seu rosto, os braços, a perna esquerda e as costas
. Nesse momento, os policiais militares ouviram os gritos de socorro e adentraram na residência, impedindo o denunciado de continuar esfaqueando a vítima.

Ouvido em sede policial, o denunciado confessou a pratica do crime e relatou que no dia e hora do fato iniciou uma discussão com a vítima, quando perdeu a cabeça, pegou uma faca e desferiu varios golpes na região do braço e nas costas da vítima.

Os indícios de autoria e materialidade do delito restam consubstanciados nos depoimentos testemunhais, no depoimento da vítima, do acusado, nas fotografias e no laudo de lesão corporal acostados aos autos”.

Em razões recursais
,
à ID 27602331
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, alegando
inexistência de provas suficientes, já que não há exame de corpo de delito, tampouco foram periciadas as fotos no A.P.F.

ou, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras asseverando não se encontrarem comprovadas durante a instrução processual.

Em contrarrazões
,
à ID 27602336
, o RMP de 1º Grau, Dr. Bruno Beckembauer Sanches Damasceno, requer que seja negado provimento ao Recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Em despacho, à ID 27602328
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, no exercício da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Jofre Picanço Carvalho da Silva, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão do Recorrente a julgamento perante Tribunal do Júri.

É

o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incs. IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, e art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 11.340/2006, a
legando que sua impronúncia se impõe, ante a
inexistência de provas suficientes, já que não há exame de corpo de delito, tampouco foram periciadas as fotos no A.P.F., bem como
pelo decote das qualificadoras asseverando não terem sido comprovadas durante a instrução processual.

- Da almejada impronúncia

Como cediço, segundo prevê o art. 413 do CPPB, a decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Com efeito, não obstante tenha a defesa alegado que a impronúncia do Recorrente é medida impositiva, ante a falta de materialidade delitiva, por não ter sido realizado o exame de corpo delito na vítima,
e, também, por ausência de perícia nas fotos no A.P.F.,
tais argumentos não merecem abrigo.

Cumpre destacar que, não obstante o artigo 158 do CPPB determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código em seu art. 167 faz a exceção devida, ao admitir outros meios de prova como a testemunhal, o que comprova não ser àquela norma absoluta.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO BRANCA OU INCRUENTA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADOS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA. (...). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo provas da materialidade e de indícios de autoria do delito de tentativa branca ou incruenta de homicídio, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, não havendo espaço para se cogitar de impronúncia ou absolvição sumária, como se deu na espécie.

2
.
Consoante entendimento do STJ, “a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos" (RHC n. 62.807/AL), em que há relatos de testemunhas que clarificam a dinâmica da trama delitiva, apontando a existência do fato.

3.
In casu
, a sentença de pronúncia destacou a presença de indícios de
animus necandi,
visto que os depoimentos coligidos aos autos sinalizam que o recorrente teria obtido êxito em matar a vítima caso não tivesse sido interrompido por seus filhos, os quais, mediante luta corporal, conseguiram desarmar o acusado, que não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

4 e 5. (...).

6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001963-52.2014.8.14.0013 – Relator(a): KÉDIMA PACÍFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024)

Dessa forma, a inexistência de quaisquer laudos periciais ou comprovação das circunstâncias que o suposto delito teria ocorrido, não compromete a acusação, já que a prova pericial pode ser dispensável quando houver outros meios de comprovação,
in casu
, os relatos da vítima, ainda que na fase policial, já que corroborada, em Juízo,
à ID 27602318
, pela testemunha de acusação ocular dos fatos PM Valfredo Oliveira da Silva que, diferentemente do alegado pela defesa narraram, com detalhes, toda empreitada delituosa.

Assim sendo, não há que se falar em falta de comprovação da materialidade delitiva quanto ao delito imputado ao Recorrente, cuja a ausência dos laudos periciais foram supridos por outros meios de provas idôneos a ratificar a decisão do Magistrado singular
,
sendo elementos cruciais para decisão de pronúncia, não exigindo a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Pronúncia. Impugnação fundada na alegação de ausência de materialidade e
animus necandi
. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Inael de Souza Pinheiro contra decisão que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de prova da materialidade, devido à falta de laudo pericial oficial, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, argumentando ausência de animus necandi.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial oficial compromete a materialidade do delito; (ii) avaliar se há prova suficiente do animus necandi para sustentar a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, que não exige a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4. A ausência de exame de corpo de delito é suprida por outros meios probatórios, como laudos médicos e testemunhais, que demonstram a materialidade delitiva e não configuram cerceamento de defesa.

5. A intenção de matar (animus necandi) não precisa ser demonstrada com certeza na pronúncia, sendo suficiente a existência de indícios que apontem para a possibilidade de dolo eventual ou direto, questão que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

6. A desclassificação para lesão corporal só é possível quando inequivocamente demonstrada a ausência de animus necandi, o que não ocorre no presente caso, onde há indícios suficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1.
“A ausência de laudo pericial oficial pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos que comprovem a materialidade delitiva.
” 2. “A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal só é possível quando restar evidenciada, inequivocamente, a ausência de
animus necandi
.”

Dispositivos relevantes citados: CPPB, arts. 167 e 413; CPB, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 832.912/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº0000083-87.2010.8.14.0070 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal –Julgado em 02/09/2024)

De outra banda, segundo a sentença de pronúncia,
à ID 27602318
, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria restam suficientemente evidenciados, quando assim fundamentou o Juiz
a quo, verbis
:

“Quanto à autoria, a seu turno, é possível se extrair da conjugação dos elementos de informação, das provas não repetíveis e das provas orais colhidas durante a instrução processual, em especial em audiências de instrução e julgamento, cujos depoimentos constam em mídias audiovisuais juntadas nos autos, indícios suficientes para a prolação da decisão de pronúncia em desfavor do réu.

(...).

A vítima não foi ouvida em Juízo. Todavia, consoante se vislumbra, o depoimento da vítima na fase policial se mostra harmônica com os demais indícios colhidos sobre o crivo do contraditório, em especial o depoimento da testemunha de acusação ocular aos fatos.

(...).

Por sua vez, em seu interrogatório, reservou-se em silêncio. Na fase policial, o acusado confessou a prática delituosa. Em relação à autoria delitiva, imperioso ponderar que bastam indícios suficientes que indiquem a probabilidade, não se exigindo qualquer certeza como a que se faz necessária à condenação. No caso em epígrafe, os autos também confirmam a existência de diversos indícios que levam a uma expectativa processual de haver sido o réu o autor do delito”
.

Nessa senda, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso sob análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova dos crimes e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, como dito alhures, vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão das qualificadoras

Derradeiramente, insurge-se o Recorrente quanto as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, alegando que as mesmas devem ser afastadas por não terem sido comprovadas durante a instrução processual.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação do
decisum
atacado se encontra satisfatoriamente motivado acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras no caso vertente, mais prudente se revela a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou não.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA,
18
de setembro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 26/09/2025